Tribunal: STF
Processo: ARE 1315633
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO SOBRE AS MINUTAS DE EDITAL DO CERTAME E CONTRATO. SITUAÇÃO QUE NÃO INFERE NA NULIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ANTE A OCORRÊNCIA DO REGULAR PROCEDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. O alegado vício apontado acerca da ausência de parecer jurídico acerca das minutas do Edital do certame, não é eficaz para nulificar um processo licitatório, cujo procedimento se deu de maneira regular, tando ocorrido, inclusive, a homologação do certame e assinatura de contrato pelas partes.
    2. Seria um despropósito concluir que a ausência de parecer jurídico prévio acarrete a invalidação da licitação, pois, necessária é a regularidade dos atos, não o parecer opinativo da assessoria jurídica. Com isso, afirma-se que a ausência de observância do disposto no parágrafo único não é causa autônoma de invalidada da licitação. O descumprimento da regra do parágrafo único não vicia o procedimento se o Edital ou contrato não apresentavam vícios.
    3. Havendo comprovação da existência de dotação orçamentária para o início da obra, objeto do certame, não há que se falar em nulidade.
    4. Restando configurada a exorbitância do valor referente aos honorários advocatícios, necessária se faz a sua redução em patamar condizente com a realidade processual e, ainda, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
    5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor do honorários, mantendo-se os demais termos da sentença.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos II e XXXVI; 37; 132; 165, § 9°, incisos I e II; e 167, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Assiste razão aos apelados, pois, restam comprovadas as alegações constantes da inicial. De fato, o procedimento licitatório foi realizado (fls. 463/465) e o contrato foi celebrado entre as partes, ora litigantes (fls. 479/487). Além do que, atos iniciais do cumprimento do contrato, por parte dos apelados, foram cumpridos, tais como, a realização e pagamento do seguro garantia do contrato, conforme se vê às fls. 491/494, onde restam demonstrados, inclusive, a entrega das apólices, junto à SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ.
    Quanto à alegação de nulidade do certame, por ausência de dotação orçamentária e, ainda, quanto à ausência de parecer jurídico sobre as minutas do Edital e Contrato, entendo que, e coadunando do mesmo entendimento do magistrado de primeiro grau, com relação à dotação orçamentária, esta situação restou suprimida ante a existência do Termo Aditivo Contratual (fl. 132), que acrescentou, para execução da obra, R$ 21.652.516,00 (vinte um milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil e quinhentos e dezesseis reais) aos já existentes R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), o que, demonstra que este não representa óbice ao cumprimento do contrato e início das obras de construção do referido Centro Materno Infantil e Adolescente desta Capital, pois, já existe dotação orçamentária para este fim.
    No tocante à ausência de parecer da assessoria jurídica, entendo que este vício não acarreta nulidade quando o processo se encontra realizado de forma regular e atingiu o seu objetivo. Além disto, o causador da nulidade não pode ser beneficiado da situação por ele provocada.
    O parágrafo único do artigo 38 da lei 8666/93, assevera que as minutas dos editais, contratos, acordos, convênios ou outros ajustes devem ser "aprovadas por ASSESSORIA JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO", contudo, a ausência do parecer de aprovação da Assessoria Jurídica não se trata de formalidade que gera nulidade, principalmente, quando houver regularidade e formalidade nas referidas minutas.
    (...)
    Em suma, entende-se, pois, que, o contrato só pode ser resolvido se tiver havido afronta aos requisitos jurídicos ou, ainda, existência de alguma situação que afronte as cláusulas contratuais, nos termos do art. 475 do Código Civil, o que restou configurado no caso em apreço.
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente